Tribunal: TCU
Processo: 010.678/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18650/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o do item 9.3 do Acórdão 6842/2021-TCU-Segunda Câmara de minha relatoria, sessão de 27/4/2021, ata n° 13/2021, consignando a seguinte alteração, conforme informações constantes do Acórdão 3710/2019-TCU-Segunda Câmara relator Ministro André Luís De Carvalho (peça.26), para que: Onde se lê: "9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Departamento de Polícia Federal e aos demais interessados, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos." Leia-se: "9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Gerência Executiva do INSS em Curitiba - PR e aos demais interessados, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria de Gestão de Processos e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.678/2017-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Helena Prestes Lavandoski (XXX.353.669-XX). 1.2. Interessados: Carmem Maria Busatta Vaz (XXX.972.109-XX); Helena Prestes Lavandoski (XXX.353.669-XX); Milton Francisco dos Santos (XXX.620.909-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Curitiba/PR - INSS/MPS. 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Gisele Cantergiani de Freitas (26.530/OAB-PR), João Luiz Arzeno da Silva (23510/OAB-PR) e outros, representando Helena Prestes Lavandoski; Flávio José Souza da Silva (35358-B/OAB-PR), Gisele Cantergiani de Freitas (26.530/OAB-PR) e outros, representando Carmem Maria Busatta Vaz; Gisele Cantergiani de Freitas (26.530/OAB-PR), João Luiz Arzeno da Silva (23510/OAB-PR) e outros, representando Milton Francisco dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.